Tribunal: TJBA
Processo: 8167254-72.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167254-72.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INDIRA KARLA OLIVEIRA D AVILA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL PRESCRITA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA CONSUMIDORA.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenou a operadora de saúde a fornecer tratamento cirúrgico prescrito à consumidora e ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00, fixando sucumbência recíproca e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a recusa do plano de saúde à cobertura de cirurgia bucomaxilofacial, mesmo com prescrição médica, é indevida e enseja dano moral; e (ii) saber se a condenação da operadora de saúde deve abranger integralmente os honorários advocatícios e custas processuais, afastando-se a sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

A recusa de cobertura dos procedimentos prescritos por profissional habilitado afronta a boa-fé objetiva e a função social do contrato, sendo abusiva.

Está caracterizado o dano moral, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA, diante da frustração da legítima expectativa da consumidora e do agravamento do seu sofrimento.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de indenização mostra-se proporcional e adequado, considerando precedentes do TJBA.

A obrigação de fazer possui valor econômico mensurável e deve compor a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Diante da sucumbência mínima da parte autora, afasta-se a sucumbência recíproca, com a condenação integral da operadora de saúde. Majoração dos honorários para 12% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da operadora desprovido. Recurso da consumidora provido em parte.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de cirurgia bucomaxilofacial prescrita por profissional habilitado, devendo o plano de saúde autorizar e custear integralmente o procedimento. 2. A recusa injustificada enseja o dever de indenizar por danos morais. 3. Nas hipóteses de obrigação de fazer e de pagar, os honorários advocatícios devem incidir sobre o somatório dos valores envolvidos. 4. Caracterizada a sucumbência mínima da parte autora, afasta-se a sucumbência recíproca.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CC, arts. 422 e 423; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1929629/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 25.05.2021; TJBA, AI 8012709-18.2020.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria G. de Jesus, j. 05.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8167254-72.2022.8.05.0001, oriundos da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante/Apelada a SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como Apelada/Apelante INDIRA KARLA OLIVEIRA D’AVILA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DA OPERADORA DE SAÚDE E NEGAR-LHE PROVIMENTO e CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DA CONSUMIDORA E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA